Tribunal: STF
Processo: Rcl 61537
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Franchise Serviços Postais contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) no Processo 0385027-45.2015.8.19.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 603.136/RJ (Tema 300 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no acórdão do referido recurso paradigma, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta a reclamante:  



    Conforme se denota da r. decisão aqui combatida, o Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante restou desprovido pelo E. Órgão Especial do TJRJ, sob o fundamento de que o v. acórdão proferido pela 27ª Câmara Cível daquele Tribunal Fluminense estava em consonância com a tese proferida por esse Pretório Excelso quando do julgamento do Tema 300 da Repercussão Geral:



    [...]



    Contudo, a matéria sub judice em nada se assemelha à temática apreciada por essa Suprema Corte no leading case aplicado, não sendo possível subsumir o presente feito àquela decisão de Repercussão Geral como precedente para a negativa de seguimento do Apelo Extraordinário interposto. A demanda de origem, como esclarecido acima, visa declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes com relação ao ISSQN incidente sobre as atividades auxiliares aos serviços postais prestadas pela Agência Franqueada dos Correios – AGF – com fundamento no item 26.01 da Lista de Serviços Anexa à LC 116/03.



    É dizer, pretende-se por meio daquela ação declaratória desconstituir a incidência do tributo municipal em testilha, escorada no item 26.01 supra, sobre as atividades auxiliares aos serviços postais desenvolvidas pelas agências franqueadas, posto que os serviços elencados pelo mencionado item 26.01 são prestados EXCLUSIVAMENTE pela EBCT, em regime de monopólio (art. 21, inc. X, CF).



    De forma distinta, no bojo do Tema 300 da Repercussão Geral, esse E. Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços de franquia (item 17.08 da LC 116/03).  



    [...]



    Não bastasse, tamanha é a distinção entre a discussão ora em apreço e aquela travada no paradigma do Tema 300 da Repercussão Geral que esse C. Sodalício apreciará a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre as atividades prestadas pelas agências franqueadas dos correios, com fulcro no item 26.01 da LC 116/03.



    Essa é a matéria posta em juízo no bojo da ADI 4784, oportunidade em que esse E. Pretório Excelso se debruçará acerca da (in)constitucionalidade da incidência tributária de ISSQN acima deduzida, matéria idêntica à erigida pela ora Reclamante em seu Recurso Extraordinário interposto nos autos de origem (documento 1).  



    Apesar de terem sido requisitadas, as informações não foram prestadas pelo TJRJ, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento 14).  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento 33).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE INADMISSIBILIDADE DE RE. TEMA 300/STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO GUERREADA. PRESSUPOSTOS DA RECLAMAÇÃO INEXISTENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE E DEFINIÇÃO DO CONTORNO FÁTICO E CONTRATUAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 300/STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação (documento 36).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Como dito, trata-se do Agravo Interno de fls. 707-725, em que o agravante, FRANCHISE SERVIÇOS POSTAIS - EPP, pleiteia a reforma da decisão de fls. 655-659, proferida pela Terceira Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do Tema 300.



    Não assiste qualquer razão ao agravante, afinal a decisão agravada se limitou a esclarecer que o Acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo STF quando do julgamento do RE nº 603.136 RG/RJ, representativo do Tema 300 de seu repertório (“É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”).



    É indene de dúvida que, neste momento processual, pretende o recorrente reabrir discussão sob o argumento de violação ao artigo 21, X da CRFB, diante da incidência do ISSQN pelo enquadramento do item 26.01 da lista de serviços anexa à LC 116/03. Aduz, ainda, que não se aplica o Tema 300 do STF, pois os serviços são do monopólio da EBCT, esclarecendo que o Tema versa sobre itens 10.04 e 17.08 e não 26.01.



    No caso específico dos autos, o Órgão Julgador ad quem considerou que: “A partir de então, com o advento da Lei Complementar nº116/2003, o Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento, passando admitir a incidência do ISSQN sobre o serviço de franquia postal, conforme se extrai do julgamento do REsp 1.131.872/SC, da Primeira Seção, Relator Min. Luiz Fux, DJ. 1º/2/2010, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.”



    Diante disso, restou verificado pelo Juízo ad quem o cerne das razões recursais reiteradas nesse agravo interno, de forma que a decisão ora agravada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, julgou em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 300 (“É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”), que resta assim ementado:



    [...]



    Portanto, em conclusão, há que se reconhecer a conformidade do decidido com o Tema 300 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual correta a decisão agravada (documento 4).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 300 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003).  



    Posteriormente, no julgamento da ADI 4.784/DF, ratificou-se a orientação do Tema 300 RG, especificamente em relação às franquias postais. Veja-se a ementa do julgamento:  



    Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courriere congêneres”. 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal (ADI 4.784/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2023).   



    Por oportuno, observo que não houve a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado na ADI 4.784/DF.



    Destaco também que esta Suprema Corte nega seguimento a recursos extraordinários e agravos aos quais os Tribunais de origem eventualmente não aplicam a sistemática da repercussão geral, porque essa controvérsia teria natureza infraconstitucional. Confiram-se os seguintes julgados:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. FRANQUIA DOS CORREIOS. LC 116/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 584.429 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/3/2022).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. 2. ISS. 26.01. Franquia de Correios. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC (RE 1.443.295 ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/5/2024).  



    Reitero que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJRJ.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator